Tribunal: TJDFT
Processo: 0741245-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA ASSEMBLEIA. REQUISITOS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DIVULGAÇÃO POR MEIOS DISTINTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MEIO ALTERNATIVO IDÔNEO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. ASSEMBLEIA GERAL. FORMATO ELETRÔNICO E EM CARÁTER DE SESSÃO PERMANENTE (CC, ARTS. 1.353 E 1.354-A). DELIBERAÇÃO QUE EXIGE VOTAÇÃO POR QUÓRUM QUALIFICADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZATIVO NA CONVENÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PAUTA. OBJETO. VEDAÇÃO E/OU REGULAMENTAÇÃO DE LOCAÇÃO/HOSPEDAGEM POR CURTOS PERÍODOS DE TEMPO INTERMEDIADA POR PLATAFORMAS VIRTUAIS. NATUREZA DA ATIVIDADE. CASO CONCRETO. IRRELEVÂNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO DE FINALIDADE RESIDENCIAL E COMERCIAL. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL NÃO ABSOLUTO. AMBIENTE CONDOMINIAL. ESPAÇO DE CONFORMAÇÃO ENTRE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS (CF, ART. 5°, XXII, E CC, ARTS. 1.335, I, E 1.336, IV). REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA ATRAVÉS DE ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO. NECESSIDADE. QUÓRUM MÍNIMO PARA DELIBERAÇÃO. 2/3 (DOIS TERÇOS) (CC, ARTS. 1.332, III, E 1.351). QUÓRUM INOBSERVADO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. APROVAÇÃO DA MATÉRIA. INVALIDADE. INTERRUPÇÃO DA SESSÃO VIRTUAL PERMANENTE. CONDÔMINO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FATO (CPC, ART. 341). AUSÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. DESCUMPRIMENTO DO INTERREGNO PREVISTO NO EDITAL CONVOCATÓRIO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSTULAÇÃO EM COMPASSO COM O RECURSO. INVIABILIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipada destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, e 300, caput, e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência em desconformidade com o nele estabelecido com base em pedido deduzido no bojo do próprio recurso.
3. A formalidade estabelecida em Convenção Condominial a respeito do edital de convocação dos condôminos para o comparecimento em Assembleia Geral Extraordinária consistente na necessidade de que a convocação seja difundida em jornal de grande circulação deve, a par do avanço temporal e tecnológico, sofrer temperamentos, notadamente quando ressai incontroverso que, embora divulgado por meio distinto e virtual, a disseminação da veiculação endereçada aos condôminos fora efetiva e direcionada a todos, privilegiando-se, assim, a interpretação teleológica em detrimento da meramente literal e o princípio da instrumentalidade das formas que tem incidência também nas relações obrigacionais.
4. Consoante as apreensões que emergem do legislado, inviável cogitar a ocorrência de subversão da ordem jurídica por ter a Assembleia Geral Extraordinária sucedido em caráter de sessão permanente se a pauta objeto da deliberação exige quórum especial previsto em lei ou em convenção, não havendo que se falar, outrossim, em necessidade de autorizativo prévio previsto na Convenção Condominial como pré-requisito de condução da reunião assemblear de forma eletrônica, pois trata-se a regulamentação prévia da matéria, em verdade, de mera faculdade conferida ao condomínio (CC, arts. 1.353 e 1.354-A, caput, incisos I e II, e §5°).
5. De conformidade com a regulação legal, são direitos dos condôminos, dentre outros, usar, fruir e livremente dispor das suas unidades imobiliárias (CC, art. 1.335, inciso I), apreensão que experimenta, contudo, mitigações, pois, conquanto corolário do direito de propriedade impresso no art. 5°, inciso XXII, da Constituição Federal, não encerra, à guisa dos demais direitos de estatura constitucional, eficácia absoluta, devendo o condômino, por isso mesmo, “dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes” (CC, art. 1.336, inciso IV).
6. Encerrando a vedação e correlata regulamentação da possibilidade de o condômino vir a ceder em locação sua unidade por curto período de tempo e por intermédio de plataformas virtuais matéria que enseja incontestável limitação ao direito de propriedade, abstraídas as inferências que possam ser feitas acerca da natureza jurídica da operação, o que sobreleva é que a abordagem da matéria, para expressamente proibir ou regulamentar, deve ser precedida de previsão na Convenção do Condomínio, que, como cediço, consubstancia, em essência, o instrumento apto a prever, dentre outras matérias, as restrições e conformações dos direitos que possuem os condôminos nas relações que travam entre si, notadamente quando a intenção é restringir ou ampliar os fins aos quais se destinam as unidades imobiliárias que compõem o edilício.
7. Cuidando-se a proibição e/ou regulamentação da locação atípica e temporária realizada por meio de plataformas virtuais de questão que tangencia, indene de dúvidas, a própria destinação que pode e deve ser conferida às unidades imobiliárias do condomínio, resta patenteada a necessidade de regulamentação via Convenção Condominial, ato ao qual, segundo a conformação legal, compete dispor acerca dos fins aos quais as unidades imobiliárias presentes no condomínio edilício se destinam, respeitando-se, para tanto, o quórum qualificado que é inerente às proposições tendentes a alterar referido instrumento constitutivo e regrador das relações condominiais, donde ressai impassível que as deliberações havidas no ambiente de Assembleia Geral Extraordinária que não observaram aludidos parâmetros devem ser declaradas nulas, inclusive como forma de se restabelecer a legitimidade e legalidade dos atos praticados, promovendo-se, consequentemente, a defesa dos condôminos e da própria ordem jurídica (CC, arts. 1.332, inciso III, e 1.351).
8. Aferida a subsistência de mácula na realização da Assembleia Geral Extraordinária eletrônica e permanente consistente no fato de que perdurara por prazo sobejamente inferior àquele previsto pelo Edital de Convocação que fora disponibilizado aos condôminos, ensejando evidente prejuízo àqueles que ainda não haviam votado, e, conseguintemente, encerrando circunstância apta a macular a higidez procedimental da assentada, o reconhecimento de sua nulidade ressai imperativo, inclusive porque, a despeito de atempadamente suscitada no decorrer do itinerário processual, a questão não fora impugnada pelo condomínio, resultando disso que a matéria sobejara incontroversa, a par de documentalmente comprovada (CPC, arts. 341 e 373, inciso II).
9. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, §14, e 86).
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.